Tribunal: TJDFT
Processo: 0002343-48.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Furto simples. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de testemunha. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 - Subtrair mochila em que se encontrava arma de fogo pertencente à Policia Militar do DF torna mais reprovável a conduta, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
3 – São desfavoráveis as circunstâncias do crime se o réu se valeu do estado de vulnerabilidade da vítima (que estava passando mal e sonolenta) e abusou da confiança dessa para subtrair bens dentro de sua própria residência.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.